Tribunal: TJES
Processo: 5003305-10.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003305-10.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA VALERIA BANHOS FERNANDES DE BRITO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003305-10.2021.8.08.0021

Recorrente: MARCIA VALERIA BANHOS FERNANDES DE BRITO

Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

AJG deferida à parte recorrente.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1). TESE AUTORAL.
CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE SE VISA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA DE NATUREZA ANTECIPADA A PARTE AUTORA VISA ORDEM JUDICIAL PARA COMPELIR O BANCO REQUERIDO A SE ABSTER DE REALIZAR DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE. A AUTORA ALEGA QUE OS DESCONTOS SÃO INDEVIDOS, UMA VEZ QUE JÁ QUITOU O EMPRÉSTIMO. REQUER AO FINAL, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS JÁ REALIZADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIMINAR CONCEDIDA.

(2) ANTÍTESE.
ALEGA O REQUERIDO QUE O CONTRATO CELEBRADO PELA PARTE AUTORA, COM O RÉU, REFERE-SE A ADESÃO AO CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIZ QUE O CARTÃO (PLÁSTICO), FORA CANCELADO EM 22/04/2021, CONFORME REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA. ADUZ QUE OCORRERAM ALGUNS PAGAMENTOS DA FATURA, MAS, EM SUA MAIORIA SOMENTE VIA RMC, ANEXANDO A PLANILHA DE PAGAMENTOS.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, confirmo a tutela anteriormente deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 12.820,00 (doze mil oitocentos e vinte reais), a título de repetição de indébito, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso, e acréscimo de juros de 1% ao mês, desde a citação; b) CONDENAR o banco requerido ao pagamento à autora, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e com acréscimo de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. "
. (4) RECURSO AUTORA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE TODOS OS DESCONTOS INDEVIDOS – OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA SENTENÇA COMBATIDA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TODOS OS DESCONTOS INDEVIDOS (MAIO/2021 ATÉ FEVEREIRO/2022) ALÉM DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA, NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM RAZÃO DO DESCUNPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR E DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DA RÉ
DAYCOVAL
. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS ALÉM DOS RECONHECIDOS EM SENTENÇA. DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE DA PARTE RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVIDO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE MULTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ QUALQUER MÁCULA A SER CORRIGIDA POR ESTA VIA EM FACE DA SENTENÇA GUERREADA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS QUE PERMANECE SENDO COBRADA MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO PRIMEVO. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA TENHA RESTADO INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É
IMPRESCINDÍVEL
, NO ATO DO FIRMAMENTO DO CONTRATO, QUE O CONSUMIDOR TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, CASO FOSSE A INTENÇÃO DA RECORRIDA CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, DE FATO, SERIA MENOS ONEROSO À MESMA FIRMAR UM CONTRATO DE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
E NÃO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU SUSCITE A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO,
TENHO QUE TAL INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL,
REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA
, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DE CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, A RÉ DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). A MEU VER, O JULGADO NÃO CARECE DE REFORMA. AINDA QUE EM SEDE RECURSAL A AUTORA REQUEIRA A REFORMA PARA QUE INCIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO EM TODOS OS DESCONTOS INDEVIDOS, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA, QUE CONSIDEROU A REPETIÇÃO DO INDÉBITO SOBRE AS PARCELAS COBRADAS, DE FATO, INDEVIDAMENTE. INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE MULTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR.
(7) RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §2°, DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)